Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704929-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IZETE FERNANDES MACHADO REU: CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI DESPACHO Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a contestação, no prazo de 15 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital